Tribunal: TJMT
Processo: 1034662-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034662-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ROSA GONCALINA DE CAMPOS E SILVA - CPF: 453.137.921-72 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais

–
Energia Elétrica

–
Cobrança
a
típica

–
Tutela
d
e Urgência

–

Readequação
d
e
f
atura

–

Julgamento Extra Petita

–
Não configurado –
Decisão
m
antida

–

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
d
eferiu parcialmente
a
tutela de urgência
e determinou: (
i) abstenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica; (
ii
) suspensão do parcelamento da fatura de julho de 2024; e (
iii
) emissão de nova fatura de setembro de 2024 com base na média de consumo mensal de 523,83 kWh.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em verificar

se a determinação judicial de
refaturamento de
fatura representa julgamento extra petita
.

III. Razões de decidir

3-

A emissão de nova fatura com base em média de consumo anterior constitui desdobramento lógico do pedido de tutela de urgência, compatível com o p
edido
de revisão imediata das cobranças consideradas excessivas.

4
-
A medida visa preservar o equilíbrio contratual e assegurar a continuidade do serviço essencial, sem implicar julgamento do mérito, mas sim garantir a utilidade do provimento final.

5
-
A alegação de julgamento extra petita não prospera, pois, nos termos do art
igo
297
,
do CPC,
o Juiz pode
adotar providências compatíveis com o conteúdo essencial do pedido, ainda que não expressamente formuladas.

IV. Dispositivo

6
- Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita a determinação judicial de emissão de nova fatura baseada na média de consumo alegada quando tal providência decorre logicamente da tutela de urgência requerida. 2. A concessão de tutela de urgência que visa assegurar o equilíbrio contratual e a continuidade do serviço essencial não implica antecipação indevida do mérito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1010260-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câm. Dir. Priv., j. 20.08.2024, DJE 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034662-53.2024.8.11.0000

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais no 1035254-91.2024.8.11.0002, proposta por
Rosa
Gonçalina
de Campos e Silva
.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para
que a
A
gravante se abst
enha
de
interromper o fornecimento de energia elétrica
à

U
nidade
C
onsumidora
da Recorrida.

Ordenou, ainda,
a suspensão d
o parcelamento da
fatura com vencimento em julho
/
2024

e
impôs à
C
oncessionária o dever de
apresentar nov
a fatura referente ao mês de setembro/2024 com base na média de consumo
de
523,83 kWh
,

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Nas razões recursais
,
a
A
gravante sustenta
que a decisão padece de vício de julgamento
extra petita
, porqu
e

a emissão de novas
faturas não foi
objeto de requerimento
na
petição inicial
.

Argumenta
, ainda,
que
o deferimento da tutela de urgência

acarretou
a
antecipação do mérito da causa,
na medida em que impôs o refaturamento de valores cuja controvérsia ainda
depende de
dilação probatória,
especialmente
a realização de prova pericial para aferi
r
a regularidade dos consumos registrado
.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
258854683
).

Contraminuta no Id.
271282352
.

É o r
elatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Rosa
Gonçalina
de Campos e Silva
promoveu Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Indenização por Danos Morais em desfavor
da
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial,
a Agravada
aleg
ou
que
é titular da Unidade Consumidora n. 6/248509-2, localizada na Rua
Padre Ferro, n. 24,
Quadra 47 (lote Maringá I), Bairro Parque do Lago, em Várzea
Grande-MT
.

Sustentou que
reside no imóvel juntamente com seu esposo, sua genitora
(
idosa
)
e
02 (
dois
)
netos
e
a média
mensal
do consumo de energia elétrica
correspond
ia
a aproximadamente 500 kWh.

Afirmou que
, no mês de junho de 2024,
foi
emitida fatura n
o valor de R$ 829,61
(oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavo)
, referente ao consumo de 856 kWh
, com vencimento em 03/07/2024.

Argumentou
que,
no mês seguinte,
e
m julho de 2024, a cobrança atingiu o montante de R$ 1.596,35 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)
, para um consumo de 1.593 kWh, com vencimento em 07/08/2024.

Enfatizou
que,
diante
do valor ex
pressivo
apresentado na fatura de julho de 2024 e
receosa de eventual suspensão no fornecimento do serviço
, foi compelida a
parcelar
a dívida
e
efetuar o
paga
mento de
uma
entrada de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), na expectativa de que a situação se normalizasse nos meses subsequentes.

Entretanto, conforme a
duziu
, em agosto de 2024,
foi surpreendida com
nova fatura
, ainda mais onerosa,
no valor de R$ 2.022,07 (dois mil e vinte e dois reais e sete centavos), referente ao consumo de 2.063 kWh, com vencimento em 03/09/2024
.

Apontou que
,

em setembro de 2024,
a cobrança
foi
no valor de R$ 1.288,73 (mil e duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três reais),
relativo ao
consumo de 985 kWh, vencimento para 03/10/2024
.

Asseverou que tentou buscar
a solução por meios extrajudiciais, mas não obteve êxito.

Desse modo,

requereu
a tutela de urgência para que fosse realizada
uma vistoria
na sua
Unidade Consumidora
e
, por conseguinte,
adequa
sse
as faturas à média de consumo de 523,83 KWh
.

Ademais
, pugnou para
que a
Recorrente
se abst
ivesse
de interromper o fornecimento de energia elétrica, suspendendo a cobrança das faturas emitidas em junho/2024, julho/2024, agosto/2024 e setembro/2024, além de todas as que vencerem no curso do processo
.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência

para
que a
A
gravante se abst
enha
de interromper o fornecimento de energia elétrica
à

U
nidade
C
onsumidora
da Recorrida.

O
rdenou
, ainda,
a suspensão d
o parcelamento da
fatura com vencimento em julho
/
2024

e
impôs à
C
oncessionária o dever de
apresentar nov
a fatura referente ao mês de setembro/2024 com base na média de consumo
de
523,83 kWh
,

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Inconformada
,
a
A
gravante sustenta
que a decisão padece de vício de julgamento
extra petita
, porqu
e

a emissão de novas
faturas não foi
objeto de requerimento
na
petição inicial
.

Argumenta
, ainda,

que
o deferimento da tutela de urgência

acarretou
a
antecipação do mérito da causa,
na medida em que impôs o refaturamento de valores cuja controvérsia ainda
depende de
dilação probatória,
especialmente
a realização de prova pericial para aferi
r
a regularidade dos consumos registrado
.

Pois bem.

O
artigo
300, do Código de Processo Civil estabelece os
pressupostos
para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco

ao resultado útil do processo
.

Conforme relatado
, a
Agravad
a
alegou
a existência de cobranças excessivas e atípicas, incompatíveis com seu histórico de consumo
.

Portanto
, requereu
,
como medida de urgência,
uma
vistoria
em sua Unidade
C
onsumidora
para adequar as faturas conforme
a
média de consumo de523,83 kWh,

a
abstenção do corte de energia e a suspensão da
cobrança
do
parcelamento da fatura
d
e julho/2024
.

No caso
,
o histórico de faturamento
demonstra que somente a
fatura de setembro de 2024
estava pendente de pagamento
, cujo vencimento coincidiu com a data
da distribuição da Ação.

À vista disso,
considerando que o referido
débito também objeto da controvérsia
, o
Juiz singular
determinou à concessionária a emissão de nova fatura referente ao mês de setembro de 2024, com base na média de consumo alegada pela parte autora (523,83 kWh)
.

Tal providência, contudo, não configura
julgamento extra petita
,
mas

representa desdobramento lógico
da tutela p
leiteada
,
visando
assegurar
o equilíbrio contratual
até a solução final da lide.

I
mporta ressaltar que o Juiz
não está
subordinado
à forma exata do pedido, mas sim ao seu conteúdo essencial, podendo adotar medidas que, embora não formuladas de maneira literal, guardem pertinência direta com a tutela postulada, em atenção à efetividade da
prestação
jurisdi
cional
, nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DAS FATURAS DE
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS – DEPÓSITO JUDICIAL SOBRE OS MESES DISCUTIDOS, NO VALOR DA MÉDIA DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS INCONTROVERSAS – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E JULGAMENTO
EXTRA

PETITA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Artigo 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Inexistem óbices à determinação do depósito judicial referente às cobranças dos meses discutidos, adotando como parâmetro o valor da média das últimas três faturas incontroversas que refletem o real consumo de
energia
da parte agravante.

O depósito judicial da referida quantia objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, devendo os valores ficarem à disposição do juízo até a resolução da lide.

Não há julgamento
extra

petita
quando o julgador interpreta de forma lógico-sistemática a lide.

(N.U 1010260-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
p
ublicado no DJE 26/08/2024)
(sem grifo no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025